Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019115-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. B. C. D. S. - CPF: 084.014.981-63 (AGRAVANTE), IRISMAR ALVES COSTA - CPF: 047.849.091-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRISMAR ALVES COSTA - CPF: 047.849.091-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FÁRMACOS

NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS –NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE

COMPROVADAS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fármacos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Beatriz Costa da Silva, menor, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, tendo como objeto de irresignação, a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1008813-27.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento Allegra®, Xarope, 6ml e dermocosméticos, indicados para o tratamento da Autora.

Sustenta a parte Agravante, que, embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT) afirmar que não há urgência para o fornecimento do pleito, em verdade, a enfermidade está a causar grandes prejuízos à sua qualidade de vida, já que constantemente suporta alergias, descamações, coceira, lesões cutâneas e, até mesmo, sangramentos.

Salienta que, tanto a médica que procedeu ao diagnóstico da Dermatite Atópica Grave (CID L20), quanto a que receitou o medicamento e os dermocosméticos necessários ao tratamento, vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS, confirmam a urgência no uso do foi prescrito, pois não há qualquer outro medicamento, com a mesma eficácia, disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Pontua que o parecer emitido pelo NAT é meramente opinativo e visa apenas subsidiar o magistrado, a partir de uma fundamentação técnica, na elaboração das decisões. Além do mais, a conclusão apontada no parecer está alicerçada em documentação restrita, sem que o médico, parecerista, tenha tido qualquer contato pessoal com o paciente.

O pedido de efeito ativo foi deferido.

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do recurso (id. 156261199).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que a infante, com 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticada com Dermatite Atópica Grave, CID L20, doença inflamatória cutânea crônica, multifatorial, caracterizada clinicamente por lesões eczematosas e prurido intenso, razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento Allegra®, Xarope, 6ml e dermocosméticos.

Consta que a paciente apresenta um quadro clínico grave da doença e necessita dos fármacos e dermocosméticos prescritos, quais sejam: 1) Allegra®, Xarope 6 mg/ml, 2) Dercos Sensi Care Creme Capilar, 2) Lipikar Balme Ap+M
Ou
Cetaphill Pro Ad Creme
Ou
Atoderm Balsamo Intensivo, 3) Atoderm Óleo de Banho
Ou
Lipikar Cleasing Ap+Fr, para o controle do quadro patológico, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Ivana Garcia, CRM/MT 6444 (Id. 144252670 - Pág. 17).

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em decorrência do diagnóstico de Dermatite Atópica Grave, atestado pela médica que a acompanha, necessita do medicamento e dos dermacosméticos, descritos na inicial, conforme a prescrição médica anexa aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhes o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o necessitado tratamento da paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, os medicamentos solicitados não são disponibilizados pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, por oportuno, que, na presente hipótese, tais requisitos estão configurados, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

Frise-se que, o laudo médico, firmado por profissional, que acompanha a paciente, comprova a imprescindibilidade do uso dos fármacos, conforme trecho a seguir transcrito:

[...]

O tratamento da doença tem como pilar a hidratação da pele. É fundamental lembrar que o atópico apresenta a barreira cutânea comprometida e pele sensível a diversos estímulos. O papel da hidratação no atópico visa a umectação do estrato córneo e a estabilização da função da barreira epidérmica.

Sendo assim, é essencial o uso de produtos de alta qualidade que melhorem a barreira cutânea, a fim de controlar o quadro clínico da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes portadores.

A paciente apresenta um quadro clínico grave da doença e necessita das medicações que constam em seu receituário, sendo que foram prescritas três opções de hidratantes equivalentes em sua eficácia, podendo ser optado por qualquer uma das opções para controle do quadro patológico.

[...]

No mais, verifico que, tais medicamentos, são registrados na Anvisa, e que, a hipossuficiência financeira da parte Autora, também está comprovada nos autos, razão pela qual, não há falar em indeferimento do pedido quanto aos alusivos fármacos.

Demais disso, ressalto que, em que pese à conclusão do parecer do NAT, seja pela ausência de urgência e emergência, o relatório emitido pelo medico que a acompanha, demonstra que as medicações são imprescindíveis para o controle do quadro patológico da infante.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, para determinar à parte Agravada que forneça os medicamentos postulados na inicial, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023